Tribunal: STF
Processo: AI 435386
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Contribuição sobre exportação de café. Decreto-lei nº
2.295/86. Declaração "incidenter tantum" da inconstitucionalidade
frente à Constituição de 1967. Orientação firmada pelo Plenário no
julgamento do RE 408.830. Inexistência de omissão e contradição.
Embargos rejeitados